Tribunal: TCU
Processo: 011.226/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 1393/2018-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 1393/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior, julgando-se regulares com ressalvas as suas contas, e expedindo-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Felipe dos Santos Peixoto, julgando-se irregulares as suas contas, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar ao Sr. Felipe dos Santos Peixoto a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.